Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA FERRARI
AGRAVADO: XEROX DO BRASIL LTDA
Acerca da Certidão (Id 70806986), manifeste-se a agravante.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator